Tribunal: STJ
Processo: 5212742-03.2023.8.09.0051
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2025-08-22

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2845550 - GO (2025
/0028990-9)
RELATOR
: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
AGRAVANTE
: MISAQUE DE BARROS ANDRINI
ADVOGADO
: JAMERSON WILLIAN JUSTO DE ANDRADE - GO052236
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE GOIÁS
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
FUNDAMENTO DA DECISÃO QUE NÃO CONHECEU DO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL
NÃO
COMBATIDO. SÚMULA N. 182 DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL
NÃO CONHECIDO.
1. Não se conhece do agravo regimental que não impugna o fundamento
da decisão que não conheceu do agravo em recurso especial. Incidência,
por analogia, da Súmula n. 182 do STJ.
2. No caso, a defesa apenas reiterou os pleitos de absolvição e de
nulidade da busca pessoal, sem, contudo, combater os motivos que
ensejaram o não conhecimento do agravo em recurso especial.
3. Agravo regimental não conhecido.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da Sexta Turma, por unanimidade, não conhecer do agravo
regimental, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Antonio Saldanha Palheiro, Otávio de Almeida Toledo
(Desembargador Convocado do TJSP), Og Fernandes e Sebastião Reis Júnior
votaram com o Sr. Ministro Relator.
Brasília (DF),
.
20 de agosto de 2025
Documento eletrônico VDA49695159 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 20/08/2025 14:12:08
Publicação no DJEN/CNJ de 25/08/2025. Código de Controle do Documento: 4b010114-e0fb-4015-9d4f-235e75f05117

Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Relator
Documento eletrônico VDA49695159 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 20/08/2025 14:12:08
Publicação no DJEN/CNJ de 25/08/2025. Código de Controle do Documento: 4b010114-e0fb-4015-9d4f-235e75f05117

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2845550 - GO (2025
/0028990-9)
RELATOR
: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
AGRAVANTE
: MISAQUE DE BARROS ANDRINI
ADVOGADO
: JAMERSON WILLIAN JUSTO DE ANDRADE - GO052236
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE GOIÁS
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
FUNDAMENTO DA DECISÃO QUE NÃO CONHECEU DO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL
NÃO
COMBATIDO. SÚMULA N. 182 DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL
NÃO CONHECIDO.
1. Não se conhece do agravo regimental que não impugna o fundamento
da decisão que não conheceu do agravo em recurso especial. Incidência,
por analogia, da Súmula n. 182 do STJ.
2. No caso, a defesa apenas reiterou os pleitos de absolvição e de
nulidade da busca pessoal, sem, contudo, combater os motivos que
ensejaram o não conhecimento do agravo em recurso especial.
3. Agravo regimental não conhecido.

RELATÓRIO
O SENHOR MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ:
agrava da decisão da Presidência
MISAQUE DE BARROS ANDRINI
desta Corte Superior que não conheceu do recurso especial ante a Súmula n. 182
do STJ.
A defesa reitera os pleitos de absolvição por falta de provas
judicializadas e de nulidade do processo ante a ilegalidade da busca pessoal.
Documento eletrônico VDA49695338 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 20/08/2025 14:11:54
Código de Controle do Documento: cdeb6d20-f936-4598-bb08-25dcfab97e94

Postula, assim, a reconsideração da decisão ou a submissão do feito ao
julgamento colegiado, a fim de que seja conhecido e provido o recurso especial.
O Ministério Público Federal opinou pelo não provimento do agravo.
VOTO
O SENHOR MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ (Relator):
A Presidência desta Corte Superior não conheceu do agravo em recurso
especial por aplicação da Súmula n. 182 do STJ, visto que a parte não impugnou a
incidência das Súmulas n. 83 do STJ e 284 do STF.
Nas razões do regimental, a defesa apenas reiterou os pleitos de
absolvição e de nulidade da busca pessoal sem, contudo, combater os motivos que
,
.
ensejaram o não conhecimento do agravo
De acordo com a jurisprudência desta Corte Superior, "não se conhece
do agravo regimental que deixa de impugnar, de forma direta e objetiva, os
fundamentos da decisão agravada. Aplicação da Súmula n. 182 do Superior
Tribunal de Justiça" (
, Rel. Ministro
AgRg no AREsp n. 529.349/MA
Rogerio
, 6a T., DJe
).
Schietti
13/5/2015
Portanto, incide, por analogia, o enunciado na
,
Súmula n. 182 do STJ
segundo a qual: "É inviável o agravo do art. 545 do CPC que deixa de atacar
especificamente os fundamentos da decisão agravada".
À vista do exposto, não conheço do agravo regimental.
Documento eletrônico VDA49695338 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 20/08/2025 14:11:54
Código de Controle do Documento: cdeb6d20-f936-4598-bb08-25dcfab97e94

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2025/0028990-9
AREsp 2.845.550 /
GO
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 521274203 52127420320238090051
EM MESA
JULGADO: 19/08/2025
Relator
Exmo. Sr. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. JOSE ADONIS CALLOU DE ARAUJO SA
Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: MISAQUE DE BARROS ANDRINI
ADVOGADO
: JAMERSON WILLIAN JUSTO DE ANDRADE - GO052236
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE GOIÁS
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes Previstos na Legislação Extravagante - Crimes de Tráfico
Ilícito e Uso Indevido de Drogas - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: MISAQUE DE BARROS ANDRINI
ADVOGADO
: JAMERSON WILLIAN JUSTO DE ANDRADE - GO052236
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE GOIÁS
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia SEXTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
A Sexta Turma, por unanimidade, não conheceu do agravo regimental, nos termos
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Antonio Saldanha Palheiro, Otávio de Almeida Toledo
(Desembargador Convocado do TJSP), Og Fernandes e Sebastião Reis Júnior votaram
com o Sr. Ministro Relator.

C542605155614023548056@
2025/0028990-9 - AREsp 2845550 Petição : 2025/0027674-0 (AgRg)
Documento eletrônico VDA49689746 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA, SEXTA TURMA Assinado em: 19/08/2025 20:24:28
Código de Controle do Documento: FC7367A9-ABDC-49E1-9740-775A85A6DDDE